Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-87.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800732-87.2022.8.14.0073

APELANTE: THATIANE MACEDO SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Mandado de Segurança Preventivo. Ausência de ato coator concreto. Inexistência de direito líquido e certo. Recurso de agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu mandado de segurança preventivo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prova de ameaça concreta por parte da autoridade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para caracterizar ameaça concreta a direito líquido e certo apta a justificar a impetração de mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça real, concreta e iminente, não sendo suficiente o receio subjetivo ou hipotético.

4. Ausência, nos autos, de prova pré-constituída de ato administrativo iminente, como auto de infração, notificação ou procedimento fiscalizatório.

5. Inadequação da via mandamental para afastar, de forma genérica, eventual aplicação de norma administrativa.

6. Inaplicabilidade de precedente que pressupõe existência de ato concreto de interdição.

7. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

I.

“O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta, objetiva e iminente a direito líquido e certo, não se admitindo sua utilização com base em receio genérico ou abstrato.”

II.

“A ausência de prova pré-constituída de ato coator inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir na via mandamental.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 25.563/DF; TJPA, AC nº 0830484-70.2020.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, e, porém, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por THATIANE MACEDO SOARES contra decisão monocrática de minha relatoria proferida nos autos da Apelação Cível n. 0800732-87.2022.8.14.0073, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença do Juízo da Vara Única de Rurópolis, a qual, nos autos de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Consta da decisão agravada que a impetrante ajuizou MANDADO DE SEGURANÇA preventivo em face do Município de Rurópolis, sustentando exercer atividade econômica de bronzeamento artificial e alegando receio de sofrer sanções administrativas, multas ou lacração de equipamento pela Vigilância Sanitária Municipal, com fundamento na RDC ANVISA n. 56/2009. Ao apreciar a apelação, o Relator entendeu ausente prova pré-constituída de ameaça concreta, objetiva e plausível, ressaltando não haver nos autos auto de infração, notificação, procedimento fiscalizatório instaurado ou qualquer outro elemento documental apto a evidenciar iminente atuação coatora, razão pela qual manteve a extinção do writ por carência de ação, além de consignar a validade da RDC n. 56/2009 e a inexistência de eficácia erga omnes irrestrita da decisão judicial invocada pela recorrente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que demonstrou o perigo de dano ao seu negócio, afirmando que fiscais da vigilância sanitária, sem observarem a existência de autorização judicial, podem impor multas indevidas e promover o lacre do aparelho de bronzeamento. Alega que a RDC n. 56/2009 da ANVISA teria sido anulada judicialmente em ação declaratória ajuizada perante a Justiça Federal da 3ª Região, de modo que não poderia fundamentar eventual interdição de sua atividade. Defende, ainda, que possui direito líquido e certo ao exercício de sua atividade econômica, invoca precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao agravo interno, assegurando-se seu direito de livre iniciativa e prestação de serviços.

Certificou-se, por fim, o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu o mandado de segurança preventivo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prova pré-constituída de ameaça concreta a direito líquido e certo da impetrante.

Adianto que não assiste razão à agravante.

O mandado de segurança, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, é instrumento vocacionado à proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se, para sua impetração, prova pré-constituída dos fatos alegados. Em sua modalidade preventiva, exige-se não apenas o receio subjetivo, mas a demonstração de ameaça concreta, atual e plausível de lesão ao direito invocado.

Oportuna a transcrição do art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (...)”.

No caso concreto, a agravante impetrou mandado de segurança preventivo alegando receio de sofrer sanções administrativas por parte da Vigilância Sanitária Municipal, em razão da utilização de equipamento de bronzeamento artificial, com fundamento na RDC nº 56/2009 da ANVISA, a qual alega haver sido anulada judicialmente.

Todavia, conforme corretamente consignado na decisão agravada, não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a existência de ameaça concreta, tais como auto de infração, notificação, procedimento administrativo instaurado ou termo de interdição.

A pretensão deduzida, portanto, está fundada em hipótese abstrata e em receio genérico de futura atuação estatal, o que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR MINISTRO DE ESTADO A MEIO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art . 1º da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir . 3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora. 4. No caso concreto, a ora agravante não comprovou a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar do writ . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 25563 DF 2019/0338426-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFAL . TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, impetrado para afastar a exigência de ICMS e diferencial de alíquota (DIFAL) sobre a transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, situados em diferentes unidades da Federação. O juízo de origem indeferiu a ordem por ausência de direito líquido e certo, fundamentando-se na inexistência de ato concreto a ser impugnado e na impossibilidade de concessão de salvo-conduto genérico contra eventual exigência tributária futura . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante faz jus à segurança pretendida para afastar a exigência do ICMS e do DIFAL sobre transferências internas de mercadorias entre seus estabelecimentos, sem a demonstração de ato concreto praticado pela autoridade coatora. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que pressupõe a existência de prova pré-constituída e a indicação de ato coator específico. 5. A impetrante não comprovou a iminência de ato concreto de exigência tributária, limitando-se a formular pedido preventivo genérico, o que se equipara a um mandado de segurança normativo, inadmissível na via eleita . 6. O mandado de segurança não se presta à colheita de provas ou ao exame de situações hipotéticas, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória para comprovar a ilegalidade da exigência fiscal. 7. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impetração de mandado de segurança preventivo pressupõe a comprovação de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo, mediante atos concretos da autoridade impetrada . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ato concreto e iminente da autoridade coatora, não sendo admitida impetração para afastar, de forma genérica, eventual exigência futura de tributo ." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08304847020208140301 26237453, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, a discussão suscitada pela agravante acerca da suposta nulidade da RDC nº 56/2009 da ANVISA, com base em decisão da Justiça Federal, não tem o condão de suprir a ausência de interesse de agir, pois, ainda que se admitisse a controvérsia normativa, persiste a inexistência de ameaça concreta dirigida à impetrante.

Cumpre destacar, ainda, que a alegada eficácia reflexa da decisão proferida no âmbito da Justiça Federal demanda análise aprofundada quanto à sua extensão subjetiva, o que não se compatibiliza com a via mandamental, que exige direito líquido e certo comprovado de plano.

Demais disso, registra-se que os precedentes invocados pela agravante não se aplicam ao caso em exame, uma vez que, naquela hipótese, havia ato concreto de interdição administrativa, circunstância inexistente nos presentes autos .

Por conseguinte, ausente a demonstração de ameaça concreta e inexistindo prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, correta se mostra a extinção do mandado de segurança por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, não tendo a agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 22/05/2026